Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO EM NOME DO CONSUMIDOR. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. FALHA E FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. MATÉRIA CONTROVERSA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Não sobejando elementos indutores de que houvera a abertura de conta corrente e a contratação de mútuo bancário em nome do consumidor, negócios jurídicos alegadamente perfectibilizados de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, ressoa inviável a determinação de bloqueio da conta corrente em sede de tutela provisória de urgência, pois não demonstrada minimamente a subsistência dos aludidos negócios jurídicos e de que sua materialização perfizera-se mediante fraude.
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.